Tribunal: TJDFT
Processo: 0002415-76.2017.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. INVIABILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência desta Corte de Justiça, a apreensão de coisa produto de ação criminosa na posse do réu, gera para este o ônus de demonstrar que desconhecia a origem ilícita do bem.
2. Na hipótese dos autos, é incontroverso que o réu estava na posse do veículo. Além disso, o réu deixou de identificar a pessoa de quem teria comprado o veículo, não apresentou qualquer recibo e nem qualquer documento que indicasse que ele teria comprado o automóvel de boa-fé como alega e sequer soube informar o valor da aquisição, elementos que afastam qualquer dúvida sobre o conhecimento da origem ilícita do automóvel.
3. Recurso conhecido e não provido, confirmando-se a sentença que condenou o recorrente nas sanções do artigo 180, caput, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, além de 10 (dez) dias-multa, fixado cada dia-multa no mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na data do fato, substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos.